Tribunal: TJPA
Processo: 0801846-81.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801846-81.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MAUES ENGENHARIA LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, AGENTE DE CONTRATAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. VÍNCULO FUNCIONAL DE SÓCIA-ADMINISTRADORA COM O ENTE LICITANTE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente medida liminar em mandado de segurança impetrado por Maués Engenharia Ltda., suspendendo os atos administrativos de homologação e execução de contrato oriundo da Concorrência Eletrônica nº 90.017/2024/SEINFRA, celebrado com a empresa M. de L. de Jesus Oliveira Ltda, ante indícios de inexequibilidade da proposta vencedora e inabilitação jurídica da licitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a proposta apresentada pela empresa vencedora seria exequível, à luz do artigo 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021;

(ii) saber se há impedimento jurídico à participação da empresa M. de L. de Jesus Oliveira Ltda., em razão de vínculo funcional de sua sócia-administradora com o Estado do Pará, em razão do exercício do cargo público de professora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A proposta apresentada pela empresa vencedora, inferior a 75% do orçamento estimado, atrai a presunção relativa de inexequibilidade prevista no artigo 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021, sem demonstração concreta de viabilidade técnica e financeira.

4. A ausência de comprovação da garantia adicional exigida pelo §5º do mesmo artigo reforça a fragilidade da proposta.

5. A sócia-administradora da empresa vencedora mantém vínculo funcional ativo com o Estado do Pará, exercendo cargo público de professora, o que afronta os artigos 9º, §1º e 14 da Lei nº 14.133/2021, bem como os artigos 178, VII e VIII, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

6. Presença dos requisitos legais da relevância da fundamentação e do perigo de dano justifica a suspensão dos atos administrativos da contratação até o julgamento de mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória de minha lavra proferida nos autos de Mandado de Segurança, que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada pela impetrante MAUÉS ENGENHARIA LTDA, determinando a imediata suspensão dos atos administrativos de homologação e execução do contrato oriundo da Concorrência Eletrônica n.º 90.017/2024/SEINFRA com a empresa M. de L. de Jesus Oliveira Ltda., até o julgamento final do writ.

O Mandado de Segurança fora impetrado por Maués Engenharia LTDA contra ato do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e o Agente de Contratação da SEINFRA, apontando vícios na habilitação da empresa declarada vencedora do certame, sob os fundamentos de inexequibilidade da proposta, ausência de qualificação técnico-operacional e impedimento jurídico de sua sócia-administradora por ser servidora pública estadual ativa.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente diante da presunção relativa de inexequibilidade da proposta vencedora, cujo valor ficou abaixo de 75% do orçamento da Administração, bem como da inabilitação jurídica ante a permanência da sócia-administradora da empresa vencedora como servidora pública estadual, em aparente afronta aos artigos 9º, §1º, 14 e 66 da Lei 14.133/2021 e art. 178, VII e VIII da Lei Estadual 5.810/1994.

O Estado do Pará, ora agravante, insurge-se contra tal decisão, sustentando em suas razões recursais que a Administração Pública realizou diligência junto à empresa vencedora, que justificou o desconto na proposta mediante a redução do BDI, o que teria sido validado pela Diretoria Técnica da SEINFRA como exequível, defendendo que o percentual de 75% do valor orçado pela Administração envolve presunção relativa de inexequibilidade.

Destaca que a alegação de inexequibilidade da proposta não comportaria exame na via estreita do mandado de segurança, por demandar dilação probatória.

No tocante à alegada inabilitação jurídica, aduz que a servidora pública não exerce cargo no órgão responsável pela licitação, pois o certame é promovido pela SEINFRA e a servidora é vinculada à SEDUC, inexistindo conflito de interesses, não configurando, assim, impedimento da servidora pública participar da licitação e contratar com a Administração, nos moldes legais.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação para revogar a decisão liminar ou, caso contrário, que o recurso de Agravo Interno seja provido pelo órgão colegiado para tornar sem efeito, anular ou reformar a decisão agravada.

Em contrarrazões (id 26225961), a agravada MAUÉS ENGENHARIA LTDA defende a manutenção da decisão recorrida, inicialmente apontando a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à inabilitação jurídica da empresa vencedora, alegando a impossibilidade de sua sócia-gerente assumir os compromissos do contrato administrativo em questão, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse-utilidade recursal.

No mérito, sustenta que a empresa vencedora não logrou êxito em comprovar a exequibilidade de sua proposta, limitando-se a apresentar documento de arrendamento de usina de asfalto sem lastro probatório idôneo que justificasse a redução de custos. Argumenta que tal documentação é insuficiente para elidir a presunção legal de inexequibilidade, nos termos do art. 59, §4º, da Lei 14.133/2021, assim como, alega a desnecessidade de dilação probatória.

Acerca da inabilitação jurídica, enfatiza que a sócia-administradora da empresa declarada vencedora permanece com vínculo ativo com o Estado do Pará como professora da rede pública estadual, o que impede sua participação em contratos com a Administração, independentemente da ausência de lotação na SEINFRA, citando os artigos 66 da Lei 14.133/2021 e 178 da Lei Estadual n° 5.810/1994 para corroborar sua tese. Alega o descumprimento da medida liminar concedida, requerendo a majoração da multa fixada.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, por seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de Agravos internos interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão interlocutória de minha lavra que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada em mandado de segurança, impetrado pela empresa ora agravada Maués Engenharia Ltda, determinando a imediata suspensão dos atos administrativos de homologação e de execução do contrato da Concorrência Eletrônica n° 90.017/2024/SEINFRA com a empresa M. de Jesus Oliveira Ltda até o julgamento de mérito do
writ
, fixando multa diária na hipótese de descumprimento da decisão.

Inicialmente, importa contextualizar que o Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Maués Engenharia Ltda, em face de ato supostamente ilegal pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e ao Agente de Contratação, integrante da Comissão Permanente de Licitação, responsável pela Concorrência Eletrônica n° 90.017/2024/SEINFRA, autoridades vinculadas ao Estado do Pará e contra a empresa M. de L. de Jesus Oliveira LTDA, na condição de terceira interessada.

No caso vertente, destaco que, em cognição sumária, por vislumbrar presentes os requisitos legais da relevância da fundamentação e do perigo de dano, previstos no artigo 7°, inciso III da Lei n° 12.016/2009, proferi decisão interlocutória, deferindo parcialmente a medida liminar determinando a suspensão dos atos administrativos relativos ao processo de licitação de concorrência eletrônica n° 90.017/2024 em curso realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado do Pará – SEINFRA.

O Estado do Pará pugna pela reforma da decisão interlocutória argumentando, em suma, a exequibilidade da proposta vencedora, afirmando que a Administração Pública realizou diligência junto à empresa declarada vencedora M. de L. de Jesus Oliveira Ltda, que justificou o desconto na proposta mediante a redução do lucro da licitante, o que teria sido validado pela Diretoria Técnica da SEINFRA como exequível, assim como, defende a habilitação jurídica, aduzindo a ausência de impedimento legal, afirmando que, apesar de sócia-administradora ser servidora pública estadual, exercendo o cargo de professora, não conflito de interesses, pois o certame é promovido pela SEINFRA e a servidora é vinculada à SEDUC, podendo participar da licitação e contratar com a Administração Pública, nos moldes legais.

Cumpre destacar a parte dispositiva da decisão agravada, que deferiu parcialmente a medida liminar pretendida:

Nesse contexto, em cognição sumária,
verifico presente o requisito da relevância da fundamentação nas alegações da impetrante
, em razão da presunção relativa de inexequibilidade da proposta classificada, considerando que o valor ofertado pela empresa M. de L. de Jesus Oliveira Ltda foi de R$ 11.038.690,80 (onze milhões e trinta e oito mil e seiscentos e noventa reais e oitenta centavos), quantia que é inferior ao limite de exequibilidade de 75% (setenta e cinco por cento), previsto no art. 59, §4° da Lei n° 14.133/2021, observando o orçamento global previsto no edital da Concorrência Eletrônica no valor de R$ 14.880.433,05 (quatorze milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinco centavos).

Igualmente, vislumbro presente o requisito da relevância da fundamentação no tocante à inabilitação jurídica da empresa, pois com base nos documentos anexados, há evidências de que a sócia administradora da empresa vencedora, Sra. Maria de Lourdes da Silva Oliveira, permanece como servidora pública estadual ativa do Estado do Pará, ente público contratante, por exercer cargo de professora efetiva da rede pública estadual de ensino, desta forma, tendo em vista que a servidora ainda não se aposentou formalmente, ainda mantém vínculo com a Administração, ensejando, a princípio, ofensa aos artigos 9°, §1°, 14 e 66 da Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) e ao artigo 178, incisos VII e VIII da Lei n° 5.810/94 (RJU/PA).

Nesse sentido,
observo configurado o requisito legal do perigo de dano
em favor da impetrante, pois diante da classificação da empresa M. de L. de Jesus Oliveira Ltda como vencedora, conclui-se que a homologação e a execução do contrato da concorrência eletrônica poderão acarretar prejuízos à Administração Pública, em razão de consolidar uma contratação com indícios de irregularidade.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO parcialmente a medida liminar
, para determinar a imediata suspensão dos atos administrativos de homologação e de execução do contrato da Concorrência Eletrônica n° 90.017/2024/SEINFRA com a empresa M. de Jesus Oliveira Ltda até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança, fixando multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de 100.000,00 (cem mil reais), a ser suportada pela Fazenda Pública Estadual, na hipótese de descumprimento, tudo nos termos da fundamentação lançada.”

A decisão ora agravada fundamentou-se na constatação de elementos robustos que demonstram, em cognição sumária, indícios de violação à legislação de regência das licitações públicas, notadamente a Lei nº 14.133/2021 e ao regime jurídico dos servidores do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994), ensejando a concessão parcial da tutela de urgência requerida para suspender os atos administrativos da licitação em curso até o julgamento de mérito do presente
writ
.

Feitas essas considerações, passo a examinar as teses recursais suscitadas pelo agravante.

- Da exequibilidade da proposta vencedora (art. 59, §4° da Lei n° 14.133/2021):

O Estado do Pará defende a reforma da decisão, alegando a exequibilidade da proposta declarada como vencedora.

Do exame dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a parte agravada/impetrante Maués Engenharia Ltda anexou o Edital de Concorrência Eletrônica n° 90.017/2024/SEINFRA (id 24691840).

O procedimento licitatório possui como objeto a contração de empresa especializada de engenharia para a Construção e Pavimentação da Vicinal do Patauá, trecho localizado na Região de Integração do Caetés, figurando como promotor da concorrência pública o Estado do Pará, contendo as regras editalícias e as exigências para a execução das obras.

Ademais, consta anexo ao Edital, a Planilha Orçamentária elaborada pela Diretoria Técnica (DIRTEC) da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEINFRA), na qual há discriminação dos serviços a serem executados e o valor total do orçamento global da obra de construção e pavimentação da rodovia do Vicinal do Patauá no importe estimado de R$ 14.880.433,05 (quatorze milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinco centavos) (id 2491840).

No caso concreto, conforme o Termo de Julgamento da Concorrência n° 90017/2024 (id 24691843), a empresa M. de L. de Jesus Oliveira Ltda foi habilitada e declarada como vencedora, através da proposta de R$ 11.038.690,80 (onze milhões e trinta e oito mil e seiscentos e noventa reais e oitenta centavos).

Sobre a matéria em análise, vale destacar o disposto no artigo 59, §4° da Lei de Licitações (Lei n° 14.133/2021),
in verbis
:

“Art. 59.
Serão desclassificadas as propostas que
:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

(...)

§ 4º
No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração
.”

§ 5º
Nas contratações de obras e serviços de engenharia
, será
exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.” (grifei)

Ademais, com base no §5° do artigo 59, verifica-se que a lei de licitações estabeleceu uma condição específica aplicada nas contratações de obras e serviços de engenharia, que diz respeito à exigência de garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Do exame dos autos, verifica-se que a Administração Pública oportunizou ao licitante demonstrar a exequibilidade da proposta ofertada, ocasião que empresa vencedora apresentou um contrato de arrendamento de uma usina de asfalto, visando subsidiar o desconto apresentado abaixo do valor mínimo de exequibilidade, entretanto, não consta dos autos a comprovação da exigência de garantia adicional do licitante vencedor pela Administração, não havendo, a princípio, comprovação suficiente de viabilidade financeira pela empresa declarada vencedora.

Assim, no que se refere à alegação de inexequibilidade da proposta da empresa declarada vencedora, a decisão agravada apontou a oferta de valor inferior a 75% do orçamento estimado pela Administração, o que, nos termos do art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021, enseja presunção relativa de inexequibilidade. Embora o agravante sustente que diligência administrativa fora realizada e que a Diretoria Técnica da SEINFRA teria considerado viável a proposta, os elementos constantes dos autos demonstram que a justificativa apresentada limitou-se a alegações genéricas de redução do BDI e apresentação de contrato de arrendamento, sem documentos técnicos ou contábeis que comprovassem de forma objetiva e segura a viabilidade da execução do objeto licitado.

Portanto, tal fragilidade documental não afasta a presunção legal de inexequibilidade, impondo-se, como medida de prudência, a suspensão dos efeitos da contratação, notadamente para resguardar o interesse público e a legalidade do procedimento licitatório.

No mais, conforme ressalta a doutrina e a jurisprudência especializada, não basta a mera alegação de estratégia comercial agressiva para afastar o risco de inexecução contratual, sendo necessária a demonstração concreta da compatibilidade entre os custos e os preços ofertados, o que não se verificou no caso concreto.

- Da Habilitação Jurídica da Empresa M. de L. de Jesus Oliveira Ltda:

No tocante à habilitação jurídica, o agravante alega a ausência de impedimento legal e de conflito de interesses, afirmando que a sócia-administradora da empresa licitante, Sra. Maria de Lourdes de Jesus Oliveira, não exerce cargo no órgão responsável pela licitação, pois o certame é promovido pela SEINFRA e a servidora é vinculada à SEDUC.

Neste tópico, vale destacar o disposto nos artigos 9°, §1° e 14 da Lei de Licitações n° 14.133/2021 e no artigo 178, incisos VII e VIII da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU/PA):

“
Art. 9º

É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos
, ressalvados os casos previstos em lei:

(...)

§ 1º
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante
, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Art. 14.
Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente
:

(...)

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou
entidade contratante
ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;”

DAS PROIBIÇÕES

Art. 178.
É vedado ao servidor
:

(...)

VII -
participar de gerência ou administração de empresa privada
, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário
;

VIII -
aceitar contratos com a Administração Estadual
,
quando vedado em lei
ou regulamento; (grifei)

No tocante à inabilitação jurídica da empresa M. DE L. DE JESUS OLIVEIRA LTDA, resta incontroverso que sua sócia-administradora, Sra. Maria de Lourdes de Jesus Oliveira, mantém vínculo ativo com o Estado do Pará na condição de professora da rede pública estadual, sem comprovação de sua aposentadoria formal.

Nesse contexto, essa circunstância afronta o disposto nos artigos 9º, §1º e 14 da Lei nº 14.133/2021, que vedam a participação, direta ou indireta, em licitações e contratos administrativos de agente público vinculado ao ente contratante, independentemente de sua lotação funcional.

Ademais, o art. 178, VII e VIII, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), veda expressamente a participação de servidor público na administração de empresa privada com fins lucrativos. Assim, os dispositivos citados vedam a participação de direta ou indireta de agente públicos na contratação com a Administração Pública quando houver conflitos de interesses, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Portanto, considerando a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 7°, inciso III da Lei n° 12.016/2009, a decisão interlocutória que deferiu a medida liminar deve ser mantida, pelo que o recurso de Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará deve ser improvido.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que deferiu a concessão da medida liminar, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/08/2025